Tribunal: TJES
Processo: 5001402-62.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INDEVIDA ASSOCIAÇÃO DO NOME DO AUTOR COMO RÉU EM PLATAFORMA DE BUSCA. AUTOR QUE, EM VERDADE, ATUOU COMO PERITO NAS AÇÕES E NÃO NA CONDIÇÃO DE RÉU. MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO FALSO APÓS ORDEM JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a exclusão de conteúdos indexados na internet que vinculavam indevidamente o nome do autor à condição de réu (quando, em verdade, era perito) em processos judiciais, e condenando a primeira ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a operadora de plataforma de consulta processual pode ser responsabilizada civilmente por manter, após ordem judicial específica, conteúdo que vincula falsamente o nome do autor à condição de réu; e (ii) se há configuração de dano moral indenizável mesmo diante da alegação de que os dados foram coletados de fontes oficiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A conduta da ré configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, por violar direito à imagem e à honra do autor, ao manter conteúdo inverídico mesmo após determinação judicial.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço pela manutenção indevida do nome do autor como réu, ainda que a informação tenha origem em erro do sistema do Poder Judiciário, cabe à plataforma agir para impedir a perpetuação do dano.
5. A conduta omissiva após notificação extrajudicial e ordem judicial específica viola o art. 19 do Marco Civil da Internet, que exige a remoção do conteúdo identificado como infringente.
6. Configurado o dano moral pela indevida exposição do autor como réu, em prejuízo à sua reputação profissional como médico, é devida a indenização fixada, a qual foi considerada adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TES
7.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a responsabilização civil do provedor de aplicação de internet pela manutenção de conteúdo sabidamente inverídico após ordem judicial específica. 2. A vinculação indevida do nome de pessoa à condição de réu em processos judiciais, com divulgação reiterada em plataformas públicas, configura violação à honra e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001402-62.2024.8.08.0011

RECTE.: GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME

RECDA.: MATEUS DE ANGELI ALTOE, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: r RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INDEVIDA ASSOCIAÇÃO DO NOME DO AUTOR COMO RÉU EM PLATAFORMA DE BUSCA. AUTOR QUE, EM VERDADE, ATUOU COMO PERITO NAS AÇÕES E NÃO NA CONDIÇÃO DE RÉU. MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO FALSO APÓS ORDEM JUDICIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a exclusão de conteúdos indexados na internet que vinculavam indevidamente o nome do autor à condição de réu (quando, em verdade, era perito) em processos judiciais, e condenando a primeira ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a operadora de plataforma de consulta processual pode ser responsabilizada civilmente por manter, após ordem judicial específica, conteúdo que vincula falsamente o nome do autor à condição de réu; e (ii) se há configuração de dano moral indenizável mesmo diante da alegação de que os dados foram coletados de fontes oficiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A conduta da ré configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, por violar direito à imagem e à honra do autor, ao manter conteúdo inverídico mesmo após determinação judicial.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço pela manutenção indevida do nome do autor como réu, ainda que a informação tenha origem em erro do sistema do Poder Judiciário, cabe à plataforma agir para impedir a perpetuação do dano.
5. A conduta omissiva após notificação extrajudicial e ordem judicial específica viola o art. 19 do Marco Civil da Internet, que exige a remoção do conteúdo identificado como infringente.
6. Configurado o dano moral pela indevida exposição do autor como réu, em prejuízo à sua reputação profissional como médico, é devida a indenização fixada, a qual foi considerada adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TES
7.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a responsabilização civil do provedor de aplicação de internet pela manutenção de conteúdo sabidamente inverídico após ordem judicial específica. 2. A vinculação indevida do nome de pessoa à condição de réu em processos judiciais, com divulgação reiterada em plataformas públicas, configura violação à honra e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
MATEUS DE ANGELI ALTOE
em face de
GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA - ME, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
. Narra o autor, em síntese, que é médico neurologista e neurocirurgião e que teria sido nomeado como perito para atuar nos processos de nº 0015106-19.2013.8.08.0011 e 0000647-85.2008.8.08.0011.

Alega que com a digitalização do processo e inclusão no PJe, seu nome foi indevidamente incluído como parte réu nos processos. Informa que peticionou nos processos pedindo a retificação da qualificação das partes e exclusão do médico do polo passivo, mas que a informação de que participou como réu nos processos continuaria disponível na plataforma do Recorrente.

Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar para fins de determinar a exclusão de seu nome dos processos nº 0015106-19.2013.8.08.0011 e nº 0000647-85.2008.8.08.0011 junto ao repositório Jusbrasil; a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Contestação pelo Jusbrasil ao ID 13010349.

Contestação pela Google ao ID 13010353.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13010369) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC para

CONDENAR
ambos os réus a tornarem indisponíveis os conteúdos apontados como infringentes pelo autor, como consta dos autos ((
https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/374925190/mateus-de-angeli-altoe
– ID 37711122 e
https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=processo+n.+000xxxx-85.2008.8.08.0011+do+tjes
e
https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=processo+n.+001xxxx-19.2013.8.08.0011+do+tjes
– ID 49440387), no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa única de R$ 3.000,00, e

CONDENAR
apenas a 1ª ré a pagar o valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora e correção monetária da citação (20/02/2024 – ID 38834943) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Confirmo as decisões que deferiram tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.

Fica a 1ª ré ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Irresignada, a requerida JUSBRASIL ofertou recurso inominado (ID. 13010372). Em suas razões, alega: (i) ser necessária a indicação da URL específica; (ii) sua ilegitimidade passiva, pois o conteúdo é gerado pelo próprio Tribunal; (iii) ausência de interesse de agir, dado que a fonte dos dados não está no polo passivo; (iv) inexistência de relação de consumo; (v) no mérito, nega ato ilícito, afirmando apenas coletar e divulgar dados públicos de fontes oficiais; (vi) que não violou a LGPD, pois disponibiliza ferramentas para correção, exclusão e anonimização de dados; e (vii) que não houve comprovação de dano moral.dos autorais e subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo autor ao ID 13010378.

Apesar de devidamente intimada, a Google não apresentou contrarrazões (ID 13010381).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13010373 e 13010374.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ao analisar o acervo fático probatório dos autos, entendo que
não merece provimento
o recurso em análise. Explico.

A controvérsia reside em determinar se a recorrente deve ser responsabilizada pela reparação de danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do autor vinculado, de forma pública e reiterada, à condição de réu em processos judiciais, nos quais, na realidade, ele não figurava no polo passivo, mas como perito. Tal conduta configura violação à sua honra objetiva e subjetiva, com prejuízos à sua reputação profissional.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão, viola direito de outrem e causa dano, ainda que exclusivamente moral.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o autor, médico de reconhecida atuação profissional, foi erroneamente cadastrado como parte ré em ações judiciais nas quais atuou apenas como perito nomeado, impõe-se reconhecer a falha na prestação de serviço por parte da ré, que mantive indevidamente tais informações públicas mesmo após determinação judicial de exclusão (IDs 13009914).

Ademais, cumpre destacar que o equívoco foi prontamente reconhecido e corrigido pelo Poder Judiciário (IDs 13009908, 13009909). O que agravou a situação, entretanto, foi a persistência na manutenção do erro, mesmo após comando judicial em sentido contrário.

Nesse sentido, a conduta omissiva da recorrente, operadora da plataforma de consulta processual, persiste mesmo após notificação extrajudicial e decisão judicial específica, descumprindo o disposto no art. 19 do Marco Civil da Internet:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Assim, na qualidade de provedor de ferramenta de busca na internet, contribui para a perpetuação da divulgação da informação errônea ao indexar conteúdos falsos sobre o autor, de forma acessível e ampla aos usuários.

Nessa perspectiva, acompanho o entendimento do juízo
a quo
sobre a ocorrência dos referidos danos morais à imagem do autor:

Assim, não restam dúvidas de que o autor foi vítima de erro de anotação processual, constando posição jurídica (parte) descoincidente com sua verdadeira colaboração judicial (auxiliar da justiça).

Neste sentido razoável consentir pela indisponibilização de referidos conteúdos impróprios, porque reconhecidamente inverídicos, já que não retratam a realidade dos fatos, obrigação que se estende para ambos os réus, a 1ª ré como hospedeira das veiculações imprecisas e o 2º réu como motor de buscas que possibilita o acesso dos usuários da rede mundial de computadores às informações inexatas, ambas capazes tecnologicamente de obstarem a continuidade da divulgação de tais notícias, como notório.

Quanto aos danos morais reclamados pelo autor, eles estão aparentemente presentes.

Decerto, o fato do autor ser identificado como réu quando em verdade seria apenas perito judicial representaria, no caso em destaque, violação à sua honra e à sua imagem, assegurado-lhe em consequência o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua ofensa, nos termos do art. 5º, X, da CF.

Esta distinção de protagonismos processuais é relevante na medida em que demonstrativa de condições subjetivas diferentes, com repercussões sociais também variáveis, especialmente porque os conceitos relacionados à (des)credibilização comunitária das pessoas decorrem naturalmente de seus históricos pessoais, que se lastreiam também, mas não somente, na (in)existência de demandas judiciais eventualmente (des)favoráveis.

Daí porque a existência de notícias falsas de que o autor enquanto profissional da área da saúde seria réu em processos em que se buscariam indenizações por erro médico representaria ofensa à sua pessoal dignidade, posto capaz de macular seu conceito como terapeuta, lesionando sua reputação comercial.

No que se refere ao valor do dano entendo que foi fixado em patamar adequado e proporcional ao fato noticiado nos autos.

Destaco que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo de origem se mostra adequado, é caso de mantê-lo.

Portanto, não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)